Tribunal: STF
Processo: Rcl 91826
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Maria Isabel Lissi Rutula, Gislaine Cristina Rutula e Jéssica Naiara Rutula contra acórdão proferido pela 21ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos do processo nº 1001791-73.2022.8.26.0597, mediante o qual se teria afrontado a eficácia do que fixado no Tema nº 130 da Repercussão Geral.
Maria Isabel Lissi Rutula, Gislaine Cristina Rutula e Jéssica Naiara Rutula narram que, na origem, ajuizaram ação de indenização por danos morais em face de Viação Sertanezina Ltda. e Marcos Rodrigo Cunis, partes ora beneficiárias, em razão do atropelamento de seu ente querido que transitava de bicicleta em local permitido. 
Discorrem que a Vara Cível de Sertãozinho-SP julgou parcialmente procedente a ação e reconheceu a culpa concorrente dos beneficiários, mas que, em sede de apelação, a 21ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo reformou a sentença de piso para julgar a ação improcedente, sob o fundamento de que os elementos probatórios constantes nos autos revelaram culpa exclusiva da vítima. Nesse contexto, defendem que a autoridade reclamada, ao reformar a sentença, violou o Tema nº 130 da RG. 
Afirmam que, posteriormente, ajuizaram recurso especial, o qual teve seguimento negado ante o óbice da Súmula nº 7 do STJ. Interposto agravo em recurso especial, o apelo foi desprovido em sede colegiada. 
As reclamantes aduzem, ainda, que interpuseram agravo interno, ocasião em que o STJ não reconheceu “a transcendência da causa, sob o fundamento de que a agravante não impugnou a incidência da Súmula 7/STJ.” (e-doc. 1, p. 3)
Asseveram que, diante disso, opuseram embargos de divergência, os quais foram indeferidos liminarmente “com fundamento no art. 21-E, inciso V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, c/c o art. 266-C do mesmo diploma legal” (e-doc. 1, p. 3)
Argumentam que 

“[n]ão há menção nos autos de qualquer ato isolado e ilícito que pudesse significar exclusividade de culpa de ciclista, pobre da acepção legal do termo, que trafegava onde A LEI LHE AMPARAVA (art. 58 do CTB). Esta é a teratologia contida no v. Acórdão proferido da origem, que não se amolda ao entendimento (Tema 130)” (e-doc. 1, p. 8)

Acrescentam que a manutenção do acórdão reclamado produz  insegurança jurídica  e “afronta ao princípio da legalidade e impunidade aos motoristas profissionais imprudentes e negligentes, ao colocar em risco a vida do coletivo, mister se fazendo a cassação deste, para que seja restabelecida a r. sentença proferida em 07/11/2023” (e-doc. 1, p. 13)
Requerem, por fim, a cassação do acórdão proferido pela 21ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo e o reestabelecimento da sentença de piso, reconhecendo-se a culpa exclusiva ou concorrente dos beneficiários ou, alternativamente, a cassação do acórdão reclamado para que outro seja proferido em conformidade com o Tema nº 130 da RG. 
É o relatório. Decido. 
A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento das instâncias ordinárias como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:

“Art. 988. […]
§ 5º É inadmissível a reclamação: 
[…]
II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”

Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).

“Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).

Na espécie, como se depreende do próprio relato da parte ora reclamante, ainda não se atingiu a fase acima referida. Ademais,  em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que o  acórdão proferido pela 21ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo foi mantido pelo STJ mediante decisão proferida em embargos de declaração no agravo interno em agravo em recurso especial, nos autos Processo nº 2.942.530.
Não há que se falar, portanto, em esgotamento das instâncias ordinárias para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pelo STF em repercussão geral. 
Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. 
Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de  indicar o endereço da parte beneficiária da decisão apontada como reclamada no qual deverá ser citada para integrar a presente reclamação (art. 989, III c/c art. 319, incisos II, do CPC/2015). 
Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos vícios juntamente com a peça recursal
Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. 
Publique-se.
Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente